Tribunal: TJMT
Processo: 1051233-38.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051233-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GESSICA TAILA DE TOLEDO - CPF: 026.564.051-22 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes, OPINO POR:

1. REJEITAR as preliminares de ausência de extrato SPC e SERASA válido, incompetência ratio territorial, arguidas pela ré à defesa.

2.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, consoante artigo 17 do CDC e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

3.
DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 395,17
(trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos).

4. DETERMINAR que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

5. DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

6. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores acima indicados, caso a ré não o faça.

7. RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa e
CONDENAR a Ré a ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data de inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data.

8. Por fim, considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação da parte Autora em litigância de má fé, por serem manifestamente improcedentes.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não praticou nenhum ato ilícito, ante o inadimplemento da parte recorrida, razão pela qual não há se falar em falha ou abusividade na prestação de seus serviços, tampouco em pretensão indenizatória.

Argumentou que a parte recorrida não menciona e nem demonstra qualquer situação constrangedora em sua vida que tenha sido causada pelo banco recorrente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a devolução de modo simples e a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente, ora Recorrida, suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora recorrida, não negou a existência de relação com a parte recorrente, mas sim o débito.

A parte recorrida, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, conforme trechos que cito:

“Neste quadrante
, o Requerente afirma que não possui débito algum com a Requerida,
razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.

(...)

Deste modo, é necessário enfatizar que
o Requerente desconhece qualquer débito com a empresa Requerida,
referente ao contrato constante no banco de dados de proteção. Sendo assim, uma vez que o Requerente
desconhece qualquer dívida com a empresa Requerida
, sendo certo que não recebeu NENHUMA NOTIFICAÇÃO da empresa Requerida informando que seu nome seria inserido no SCPC/SPC/SERASA, motivo pelo qual se sente lesado devido a situação de extremo constrangimento que vem suportando, vindo socorrer-se do Judiciário a fim de que seus direitos sejam respeitados e reconhecidos, por ser um cidadão de bem.”

(...)

REPITA-SE à EXAUSTÃO, Excelência, que
a parte Requerente nada deve a Requerida, logo, indevido é o débito lançado
e injusta a restrição imposta em seu desfavor, pois nunca contraiu qualquer tipo de débito com a Requerida, o que pressupõe seja a operação ilegal, e criminosa, dando claros indícios de que a Requerida facilitou a operação, agindo com imperícia, imprudência e negligência na checagem dos documentos pessoais do suposto falsário, na ânsia tresloucada de vender sua Marca, seus produtos e serviços.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Em que pese a recorrida tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Assim, ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021